Tribunal: TJPA
Processo: 0002364-28.2016.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 54, §2º, INCISO V E 60 DA LEI AMBIENTAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. LAUDO PERICIAL, PARECER TÉCNICO E PROVA TESTEMUNHAL ATESTANDO A POLUIÇÃO AMBIENTAL E O FUNCIONAMENTO DA PESSOA JURÍDICA SEM LICENÇA VÁLIDA QUANDO DA FISCALIZAÇÃO DA AUTORIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE OS TIPOS PENAIS DO ART. 54 E 60 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS SÃO INDEPENDENTES, COM NÚCLEOS DÍSPARES, DOS QUAIS SE OBSERVA DISTINÇÃO NOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. JULGADOR FIXOU PENA-BASE DE NATUREZA CORPORAL A EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 21 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. NOVA DOSIMETRIA. PESSOA JURÍDICA CONDENADA A PENA DE CENTO E DEZESSEIS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A) CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTALI. O crime de poluição ambiental, tipificado no art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais está cabalmente comprovado. O despejo de resíduos sólidos realizado pelos apelantes está provado não apenas pelas fotos existentes nos autos, como também pelo laudo pericial do Renato Chaves, no qual o perito atestou que: ?[...] o restaurante encontrava-se em funcionamento e nesta ocasião foi constatado que o efluente junto com os resíduos sólidos, proveniente da cozinha, era lançado diretamente na margem do Rio Mojuim sem o devido tratamento [...].?. Corroborando o laudo pericial, o parecer técnico do ICMbio registrou a poluição ambiental provocada pelo restaurante de propriedade do apelante: ?o restaurante supramencionado não possui sistema local de tratamento de esgoto, e muito menos quaisquer dispositivos de tratamento de resíduos líquidos e sólidos gerados em decorrência da atividade fim do empreendimento, despejando todos os resíduos diretamente no corpo d?água, entorno imediato da Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba?. Embora tenha negado a prática do crime, o apelante confirmou que despejava os dejetos líquidos provenientes de duas pias existentes em seu restaurante há mais de vinte anos. No que tange as atividades de calafetagem desenvolvidas ao lado do estabelecimento do apelante, o supra mencionado parecer técnico atestou que: ?que o proprietário mantém, ao lado do Restaurante Trapiche, um rancho de pesca utilizado para a reforma de embarcações, em condições deploráveis de funcionamento, com resíduos tóxicos espalhados, restos de calafetagem, e muito lixo dispersos à beira do corpo hídrico, uma estrutura, a qual se confunde com a atividade fim do Restaurante supracitado, o que extrapola a esfera do dano ambiental, podendo causar impactos à saúde e incolumidade pública. [...]?. Logo, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, claro está que o apelante despejava de forma consciente resíduos sólidos e líquidos no rio Mojuim. Assim, resta evidenciado claramente o dolo na conduta do agente. No mais, a alegação de que não existe na orla da cidade controle sobre a atividade de calafetagem e despejo de resíduos sólidos no rio não tem o condão afastar a responsabilidade penal dos apelantes. A mesma sorte segue a alegação de que não estaria comprovado o suposto dano provocado ao meio ambiente em decorrência da conduta do apelante, uma vez que a prova técnica encartada aos autos demonstra não apenas a ocorrência da poluição ambiental, como também o risco concreto a incolumidade pública. Ainda que assim não fosse, é cediço na jurisprudência pátria que a mera possibilidade de dano já é suficiente para a consumação deste delito, que possui natureza formal. Precedentes;B) CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 60 DA LEI AMBIENTALII. O estabelecimento do apelante efetivamente operava com licença vencida e expedida por órgão incompetente, qual seja, a Secretaria de Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas. Com efeito, o parecer técnico do ICMbio atestou que o apelante desenvolvia suas atividades sem possuir licença de operação válida. Ouvido em juízo, a testemunha Ricardo Rodrigues dos Santos confirmou a versão da acusação e relatou que, quando exercia o cargo de Secretário do Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas, expediu a licença ambiental para o restaurante do apelante sem qualquer processo administrativo ou vistoria no local, portanto, de maneira completamente irregular, em um período em que o município sequer possuía competência para expedir tal autorização. Não merece prosperar a alegação de que não haveria comprovação de que o malfadado restaurante teria funcionado de 26/05/15 a 02/03/16, pois o próprio apelante confirmou que desenvolvia suas atividades no local há mais de vinte anos. A licença expedida pela municipalidade não ilide o crime, uma vez que constatado a falta de competência para praticar o ato, circunstância que se agrava ainda mais se considerarmos que a licença estava vencida quando da fiscalização;C) DOSIMETRIAIII. O princípio da consunção é aplicado quando o delito mais grave e mais amplo absorve outros fatos menos gravosos que funcionam, geralmente, como atos de preparação ou mero exaurimento. Na hipótese, é inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os tipos penais do art. 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais são independentes, com núcleos díspares, dos quais se observa distinção nos bens jurídicos tutelados. Com efeito, o tipo penal de poluição ambiental não pode ser considerado crime-meio do delito que pune a conduta daquele que faz funcionar estabelecimento sem licença. Assiste razão a defesa quando alegou que houve desproporcionalidade na pena de multa aplicada à pessoa jurídica. Em exame de ofício, observa-se que no cálculo da pena-base o julgador impôs pena corporal a pessoa jurídica, aplicando, posteriormente, pena substitutiva. Por óbvio, é inviável a imposição de sanção de reclusão ou detenção a uma empresa. O legislador previu no art. 21 da Lei n.º 9605/98 as seguintes penas as pessoas jurídicas condenadas por crime ambiental: multa, restritivas de direitos ou prestação de serviços à comunidade. Nova dosimetria da pessoa jurídica. Apelante condenada a pena de cento e dezesseis dias-multa. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002364-28.2016.8.14.0095.
APELANTES: ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO E A SUA PESSOA JURÍDICA ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO ME.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crimes dos artigos 54, §2º, inciso V e 60 da Lei Ambiental. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade dos crimes. laudo pericial, parecer técnico e prova testemunhal atestando a poluição ambiental e o funcionamento da pessoa jurídica sem licença válida quando da fiscalização da autoridade. dosimetria. aplicação do princípio da consunção. impossibilidade os tipos penais do art. 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais são independentes, com núcleos díspares, dos quais se observa distinção nos bens jurídicos tutelados. desproporcionalidade na aplicação da pena de multa imposta a pessoa jurídica. procedência. exame de ofício. julgador fixou pena-base de natureza corporal a empresa. impossibilidade. aplicação do art. 21 da lei de crimes ambientais. nova dosimetria. pessoa jurídica condenada a pena de cento e dezesseis dias-multa. recurso parcialmente provido. decisão unânime.
A)

condenação pelo crime de poluição ambiental
I. O crime de poluição ambiental, tipificado no art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais está cabalmente comprovado. O despejo de resíduos sólidos realizado pelos apelantes está provado não apenas pelas fotos existentes nos autos, como também pelo laudo pericial do Renato Chaves, no qual o perito atestou que:
¿[...] o restaurante encontrava-se em funcionamento e nesta ocasião foi constatado que o efluente junto com os resíduos sólidos, proveniente da cozinha, era lançado diretamente na margem do Rio Mojuim sem o devido tratamento [...].¿.
Corroborando o laudo pericial, o parecer técnico do ICMbio registrou a poluição ambiental provocada pelo restaurante de propriedade do apelante: ¿
o restaurante supramencionado não possui sistema local de tratamento de esgoto, e muito menos quaisquer dispositivos de tratamento de resíduos líquidos e sólidos gerados em decorrência da atividade fim do empreendimento, despejando todos os resíduos diretamente no corpo d¿água, entorno imediato da Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba¿.
Embora tenha negado a prática do crime, o apelante confirmou que despejava os dejetos líquidos provenientes de duas pias existentes em seu restaurante há mais de vinte anos. No que tange as atividades de calafetagem desenvolvidas ao lado do estabelecimento do apelante, o supra mencionado parecer técnico atestou que:
¿que o proprietário mantém, ao lado do Restaurante Trapiche, um rancho de pesca utilizado para a reforma de embarcações, em condições deploráveis de funcionamento, com resíduos tóxicos espalhados, restos de calafetagem, e muito lixo dispersos à beira do corpo hídrico, uma estrutura, a qual se confunde com a atividade fim do Restaurante supracitado, o que extrapola a esfera do dano ambiental, podendo causar impactos à saúde e incolumidade pública. [...]¿.
Logo, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, claro está que o apelante despejava de forma consciente resíduos sólidos e líquidos no rio Mojuim. Assim, resta evidenciado claramente o dolo na conduta do agente. No mais, a alegação de que não existe na orla da cidade controle sobre a atividade de calafetagem e despejo de resíduos sólidos no rio não tem o condão afastar a responsabilidade penal dos apelantes. A mesma sorte segue a alegação de que não estaria comprovado o suposto dano provocado ao meio ambiente em decorrência da conduta do apelante, uma vez que a prova técnica encartada aos autos demonstra não apenas a ocorrência da poluição ambiental, como também o risco concreto a incolumidade pública. Ainda que assim não fosse, é cediço na jurisprudência pátria que a mera possibilidade de dano já é suficiente para a consumação deste delito, que possui natureza formal. Precedentes;
B)

condenação pelo crime do art. 60 da Lei ambiental
II. O estabelecimento do apelante efetivamente operava com licença vencida e expedida por órgão incompetente, qual seja, a Secretaria de Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas. Com efeito, o parecer técnico do ICMbio atestou que o apelante desenvolvia suas atividades sem possuir licença de operação válida. Ouvido em juízo, a testemunha Ricardo Rodrigues dos Santos confirmou a versão da acusação e relatou que, quando exercia o cargo de Secretário do Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas, expediu a licença ambiental para o restaurante do apelante sem qualquer processo administrativo ou vistoria no local, portanto, de maneira completamente irregular, em um período em que o município sequer possuía competência para expedir tal autorização. Não merece prosperar a alegação de que não haveria comprovação de que o malfadado restaurante teria funcionado de 26/05/15 a 02/03/16, pois o próprio apelante confirmou que desenvolvia suas atividades no local há mais de vinte anos. A licença expedida pela municipalidade não ilide o crime, uma vez que constatado a falta de competência para praticar o ato, circunstância que se agrava ainda mais se considerarmos que a licença estava vencida quando da fiscalização;
C)

dosimetria
III. O princípio da consunção é aplicado quando o delito mais grave e mais amplo absorve outros fatos menos gravosos que funcionam, geralmente, como atos de preparação ou mero exaurimento. Na hipótese, é inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os tipos penais do art. 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais são independentes, com núcleos díspares, dos quais se observa distinção nos bens jurídicos tutelados. Com efeito, o tipo penal de poluição ambiental não pode ser considerado crime-meio do delito que pune a conduta daquele que faz funcionar estabelecimento sem licença. Assiste razão a defesa quando alegou que houve desproporcionalidade na pena de multa aplicada à pessoa jurídica. Em exame de ofício, observa-se que no cálculo da pena-base o julgador impôs pena corporal a pessoa jurídica, aplicando, posteriormente, pena substitutiva. Por óbvio, é inviável a imposição de sanção de reclusão ou detenção a uma empresa. O legislador previu no art. 21 da Lei n.º 9605/98 as seguintes penas as pessoas jurídicas condenadas por crime ambiental: multa, restritivas de direitos ou prestação de serviços à comunidade. Nova dosimetria da pessoa jurídica. Apelante condenada a pena de cento e dezesseis dias-multa. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Antônio Soares do Nascimento e a sua pessoa jurídica Antônio Soares do Nascimento ME
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, as penas de um ano e três meses de reclusão, mais vinte e três dias-multa, bem como um ano e três meses de reclusão, além de duzentos e trinta e três dias-multa, ambas substituídas por medidas restritivas de direito, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 54, §2º, inciso V e 60 da Lei 9.605/1998, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de ausência de dolo na conduta dos apelantes. Alegou que não há prova de que os resíduos sólidos encontrados no rio foram efetivamente despejados pelos apelantes e nem que tenha ocorrido dano ambiental decorrente do serviço por eles prestado, fatos esses que afastariam a condenação pelo
crime do
art. 54, §2º, inciso V, da Lei n.º 9.605/98
.

Aduziu que a atividade de calafetagem desenvolvida por terceiros as margens do rio Mojuim não pode ser imputada a empresa recorrente, pelo único fato desta prática se desenvolver ao lado do seu estabelecimento, bem como que não existe na orla da cidade qualquer controle sobre a atividade de calafetagem e despejo de resíduos sólidos no rio.

No que tange ao delito do art. 60 daquele diploma legal, a defesa afirmou que inexiste documento que comprove o funcionamento do empreendimento durante o período de
26/05/15 a 02/03/16
. Aduziu que os apelantes pensavam que estavam formal e legalmente habilitados a executar suas atividades. No mais, afirmou que fora, posteriormente, concedida licença de operação pela Secretaria de Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas, fato que teria o condão de afastar a condenação pelo crime do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais.
Por estes fundamentos, requereu a absolvição dos recorrentes,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII do CPPB.

A defesa também alegou que inexistiria concurso material entre os crimes dos artigos 54, §2º e 60 da Lei 9.605/98, sendo este último absorvido pelo primeiro, em razão do princípio da consunção. Acerca da multa, apontou a existência de desproporcionalidade entre as sanções pecuniárias aplicadas aos apelantes, pugnando, assim, pela revisão da multa imposta a pessoa jurídica recorrente, pois muito acima do mínimo cominado em lei. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que em 11/04/16 foi lavrado contra os recorrentes o auto de infração nº 00002467/GERAD, por agentes de fiscalização ambiental da SEMA/PA, que estariam desenvolvendo atividade de restaurante em solo não edificável, área de mangue, sem autorização ou licença de instalação do órgão ambiental competente. O Ministério Público relatou, também, que foi constatado que o apelante, por intermédio de seu restaurante, estaria despejando resíduos sólidos diretamente no rio Mojuim, bem como desenvolvendo atividade de calafetagem e reforma de embarcações as suas margens, fatos que estariam causando dano ambiental e impactos a incolumidade pública, conforme laudos do Centro de Perícia Renato Chaves e parecer técnico do ICMBio.

Regularmente processados, os apelantes
Antônio Soares do Nascimento e Antônio Soares do Nascimento ME
foram condenados as penas de um ano e três meses de reclusão, mais vinte e três dias-multa, bem como um ano e três meses de reclusão, além de duzentos e trinta e três dias-multa, respectivamente, ambas substituídas por medidas restritivas de direito, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 54, §2º, V e 60 da Lei 9.605/98. Inconformados, interpuseram apelo.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPPB

A defesa suscitou a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação. Contudo, analisando os autos, observo que o crime de poluição ambiental, tipificado no art. 54, §2º, inciso V, da Lei de Crimes Ambientais está cabalmente comprovado. Deveras, o despejo de resíduos sólidos realizado pelos apelantes está provado não apenas pelas fotos existentes nos autos, como também pelo laudo pericial do Renato Chaves de fls. 20/24, no qual o perito atestou que:
¿[...] o restaurante encontrava-se em funcionamento e nesta ocasião foi constatado que o efluente junto com os resíduos sólidos, proveniente da cozinha, era lançado diretamente na margem do Rio Mojuim sem o devido tratamento
[...].
¿

Corroborando o laudo pericial acima transcrito, o parecer técnico do ICMbio de fls. 31/33 registrou a poluição ambiental provocada pelo restaurante de propriedade do apelante:
¿o restaurante supramencionado não possui sistema local de tratamento de esgoto, e muito menos quaisquer dispositivos de tratamento de resíduos líquidos e sólidos gerados em decorrência da atividade fim do empreendimento, despejando todos os resíduos diretamente no corpo d¿água, entorno imediato da Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba¿.

Embora tenha negado a prática do crime, o
apelante confirmou que despejava os dejetos líquidos provenientes de duas pias existentes
em seu restaurante há mais de vinte anos.

No que tange as atividades de calafetagem desenvolvidas ao lado do estabelecimento do apelante, o
supra
mencionado parecer técnico atestou que: ¿
que o proprietário mantém, ao lado do Restaurante Trapiche, um rancho de pesca utilizado para a reforma de embarcações, em condições deploráveis de funcionamento, com resíduos tóxicos espalhados, restos de calafetagem, e muito lixo dispersos à beira do corpo hídrico, uma estrutura, a qual se confunde com a atividade fim do Restaurante supracitado, o que extrapola a esfera do dano ambiental, podendo causar impactos à saúde e incolumidade pública. [...]¿.

Logo, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, claro está que o apelante despejava de forma consciente resíduos sólidos e líquidos no rio Mojuim. Assim
,
resta evidenciado claramente o dolo na conduta do agente. No mais, a alegação de que não existe na orla da cidade controle sobre a atividade de calafetagem e despejo de resíduos sólidos no rio não tem o condão afastar a responsabilidade penal dos apelantes.

A mesma sorte segue a alegação de que não estaria comprovado o suposto dano provocado ao meio ambiente em decorrência da conduta do apelante, uma vez que a prova técnica encartada aos autos demonstra não apenas a ocorrência da poluição ambiental, como também o risco concreto a incolumidade pública. Todavia, ainda que assim não fosse, é cediço na jurisprudência pátria que a mera possibilidade de dano já é suficiente para a consumação deste delito, que possui natureza formal.
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO SONORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato."
(RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016, grifou-se). 2. Nesse sentido, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia (EREsp 1.417.279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/4/2018, grifou-se). 3
. Considerando que a denúncia detalhou todas as circunstâncias da ocorrência, bem como indicou que o ruído, medido pelas autoridades policial, ultrapassou os limites legais estabelecidos, não há como acolher a pretensão defensiva acerca da imprescindibilidade da realização de exame pericial, estando a materialidade do delito atrelada a diversos documentos, como o auto de infração ambiental.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 61.894/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)¿

No que tange ao crime do art. 60 da Lei 9.605/98, observo que o estabelecimento do apelante efetivamente operava com licença vencida e expedida por órgão incompetente, qual seja, a Secretaria de Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas. Com efeito, o parecer técnico do ICMbio fls. 31/33 atestou que o apelante desenvolvia suas atividades sem possuir licença de operação VÁLIDA. Vejamos:
¿[...] 1.1.8.
Considerando que o referido Restaurante, no ato da fiscalização, encontrava-se com uma licença expirada, e expedida pela Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, a qual era incompetente à época para proceder licenciamento, conforme processo de descentralização do Estado e Lei Estadual n. 7389 de 2010, e que só em 2014 fora criada a Reserva Extrativista Mocapajuba,
para tanto deixando a cargo do MP determinação de eventual licenciamento corretivo, cabendo aos agentes, apenas buscarem estabelecer o nexo de causalidade entre funcionamento do aludido empreendimento e eventuais impactos à Reserva Extrativista a partir da data de sua criação [...]¿

Ouvido em juízo, a testemunha
Ricardo Rodrigues dos Santos
confirmou a versão da acusação e relatou que, quando exercia o cargo de Secretário do Meio Ambiente de São Caetano de Odivelas, expediu a licença ambiental para o restaurante do apelante
sem qualquer processo administrativo ou vistoria no local, portanto, de maneira completamente irregular,
em um período em que o município sequer possuía competência para expedir tal autorização. (fls. 138/139).

Não merece prosperar a alegação de que não haveria comprovação de que o malfadado restaurante teria funcionado de 26/05/15 a 02/03/16, pois o próprio apelante confirmou que desenvolvia suas atividades no local há mais de vinte anos. A licença expedida pela municipalidade não ilide o crime, uma vez que constatado a falta de competência para praticar o ato, circunstância que se agrava ainda mais se considerarmos que a referida licença estava vencida quando da fiscalização.

Logo, os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Não há como se falar em absolvição com fulcro nos
incisos V e VII do art. 386 do CPPB
, pois cabalmente comprovada a prática do crime. Sendo assim, mantenho a condenação do apelante e de sua pessoa jurídica.

DA DOSIMETRIA

A defesa também alegou que inexistiria concurso material entre os crimes dos arts. 54, §2º, V e do 60 da Lei 9.605/98, sendo este último absorvido pelo primeiro, pela consunção. Acerca da multa, apontou a existência de desproporcionalidade entre as sanções pecuniárias aplicadas aos apelantes, pugnando, assim, pela revisão da multa imposta a pessoa jurídica recorrente, pois muito acima do mínimo cominado em lei.

O princípio da consunção é aplicado quando o delito mais grave e mais amplo absorve outros fatos menos gravosos que funcionam, geralmente, como atos de preparação ou mero exaurimento.

Examinando os autos, observo que na hipótese é
inviável a aplicação do princípio da consunção
, pois os tipos penais do art. 54 e 60 da Lei de Crimes Ambientais são independentes, com núcleos díspares, dos quais se observa distinção nos bens jurídicos tutelados.

Com efeito, o tipo penal de poluição ambiental não pode ser considerado crime-meio do delito que pune a conduta daquele que faz funcionar estabelecimento sem licença. Uma empresa devidamente licenciada pode perfeitamente causar poluição ambiental, não havendo porque se falar, assim, na aplicação do princípio da consunção.

Todavia, embora o magistrado tenha expressamente condenado o apelante aos dois crimes (fl. 161), acabou
realizando cálculo de pena de apenas um delito, sem aplicar, por óbvio, a regra do cúmulo material ao final da dosimetria
. Ocorre que, como houve apenas recurso da defesa, hei de manter a sentença, nesta parte, para não incorrer
in reformatio in pejus.

Na hipótese, assiste razão a defesa quando alegou que houve desproporcionalidade na pena de multa aplicada à pessoa jurídica do recorrente. A propósito, acerca da dosimetria, de ofício chamo atenção para um fato curioso que ocorreu no caso em apreço.
No cálculo da pena-base, o julgador impôs

pena corporal a pessoa jurídica
, aplicando, posteriormente, pena substitutiva.
Ora, por óbvio,

é

inviável a imposição de sanção de reclusão ou detenção a uma empresa
.
Pensando nisto, o legislador previu no art. 21 da Lei n.º 9605/98
1
as seguintes penas as pessoas jurídicas condenadas por crime ambiental: multa, restritivas de direitos ou prestação de serviços à comunidade.

Assim, diante dos equívocos apontados, hei de realizar nova dosimetria ao apelante Antônio Soares do Nascimento - ME, começando pelas circunstâncias do art. 59 do CPB, naquilo que for aplicável.

Considerando que a reprovabilidade é normal a espécie, sendo a ré Antônio Soares do Nascimento - ME primária. Levando em conta que os motivos e circunstâncias do delito não apresentam aspecto relevante a valorar, visto que próprios aos tipos penais, mas considerando que as
consequências do delito são desfavoráveis
ao agente, dado que a atividade poluidora perdurou por muitos anos e, avaliando o comportamento da vítima como impossível de valoração, hei de aplicar
a pessoa jurídica a sanção pecuniária de cem dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente a época do fato, em atenção a existência de um vetor judicial desfavorável.

Frise--se que o art. 18 da Lei 9.605/1998
2
recomenda ao julgador que siga os critérios do Código Penal para o cálculo da multa. Assim, como o art. 49 do CPB
3
dispõe que sanção pecuniária pode variar de dez a trezentos e sessenta dias-multa, entendo que a imposição da pena de cem dias-multa é proporcional ao ilícito e condizente com a situação econômica da empresa, bem como representa a sanção mais justa dentre aquelas previstas para as pessoas jurídicas no art. 21 da referida Lei.

In casu
, presente uma agravante, contida no art. 15, inciso II, alínea ¿e¿, da Lei 9.605/1998, uma vez que os danos ambientais foram causados em um manguezal, área de preservação permanente. Assim, aumento a pena na fração de um sexto, encontrando a
sanção de cento e dezesseis dias-multa
, a qual considero definitiva e final, em face da ausência de causas de aumento e diminuição de pena. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: I - multa; II - restritivas de direitos; III - prestação de serviços à comunidade.

2

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

3

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.